Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717885-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GILDA SOARES LACERDA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença de ID 32289026, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da ora apelada, GILDA SOARES LACERDA LUZ, acolheu manifestação da parte autora (ID 32289025) e, “diante do pagamento do débito na esfera extrajudicial pela parte ré”, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC. Sem custas legais e honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 32289029), a apelante sustenta, verbum ad verbum, que: “a mora do Requerido está devidamente comprovado, motivo pelo qual a medida liminar pleiteada, deve ser deferida, pois a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, não deverá, por carta registrada com aviso de recebimento, mas também independe da sua recepção, pois se o destinatário mudou-se de endereço tinha a obrigação de informar a financeira.” Com tais argumentos, pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que a sentença resistida seja tornada sem efeito, a fim de que seja dada continuidade à tramitação do feito no Juízo de origem. Preparo encartado ao ID 32289030. A sentença foi mantida em juízo de retratação, oportunidade em que o Juízo de origem determinou a intimação da apelante para que esclareça o seu interesse recursal, “porquanto a extinção do feito não decorreu da ausência de cumprimento da determinação de emenda proferida no ID 108752995, mas de expresso pedido do banco informando a perda superveniente do interesse de agir, conforme se depreende de seu requerimento contido no ID 110533942.” (ID 32289031). Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada (ID 32289033). A parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre a falta de interesse recursal suscitada, de ofício, pelo Juízo a quo. É o relatório. Decido. São requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal o cabimento, o interesse recursal, a legitimidade para recorrer e a inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Para interpor recurso, portanto, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996, caput, do CPC. O interesse recursal das partes, vale dizer, se pauta pela existência de sucumbência, e se mostra presente quando o apelo é necessário para se alcançar posição jurídica mais vantajosa, bem como útil, sob a perspectiva prática, ou seja, o deferimento do recurso deve gerar melhora na situação fática do recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. No caso, a sentença satisfez o pedido formulado pela parte autora de extinção do feito diante da “perda superveniente de pressuposto processual”, porquanto “o requerido efetuou o pagamento de seu débito junto à empresa Requerente”. Cabe salienta que, no bojo da petição de ID 32289025, a parte autora expressamente requereu “que seja oficiado ao cartório distribuidor, para que seja dada baixa definitiva na distribuição dá presente demanda, abrindo mão do prazo recursal.” (grifo nosso) Diante desse cenário, não há falar em sucumbência da parte autora, pois o seu pedido de extinção do feito foi acolhido pelo Juízo a quo. Inexiste, por conseguinte, interesse recursal a justificar a interposição da apelação. Ademais, imperioso reconhecer a preclusão lógica do direito de interpor recurso, porquanto a parte autora expressamente renunciou ao prazo recursal (CPC, art. 205), o que, acrescenta-se, configura ato incompatível com a vontade de recorrer. Esse comportamento contraditório da parte, frise-se, é rechaçado pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 1.000). Alinhada a essa conclusão, destaco excerto de ementa de julgado recente desta Casa de Justiça, in verbis: (...) 1. A renúncia expressa ao direito de recorrer, em manifestação encartada dos autos, importa aceitação explícita do pronunciamento judicial exarado, e, ipso facto, obsta o manejo da via impugnativa, diante configuração de preclusão lógica, consubstanciada pela prática de ato incompatível com o direito de recorrer. Inteligência do art. 1.000 do CPC. (...) (Acórdão 1380751, 07049975520208070020, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021). Em arremate, cumpre reconhecer que a presente apelação não ataca os fundamentos lançados no decisum vergastado, vulnerando, dessa feita, o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, incisos II e III). Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “[é] inepta a apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença.” (REsp 1320527/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012; grifo nosso). As razões recursais apresentadas estão flagrantemente dissociadas dos fundamentos lançados na decisão recorrida, uma vez que a extinção do feito não decorreu da ausência de demonstração da constituição em mora da requerida em mora, como alegado (ID 32289029). O Juízo a quo, repita-se, extinguiu o feito diante da falta de interesse processual noticiado pela própria parte autora (CPC, art. 485, VI). A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. I - Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. II - Não se conheceu do recurso. (Acórdão 1285934, 07049746320208070003, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020; grifo nosso). Logo, não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na sentença, não há como admitir o processamento do apelo por ausência de regularidade formal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo por sua manifesta inadmissibilidade. Deixo de majorar a verba honorária, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, porque não houve condenação a esse título na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator